Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes.

2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hiposuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

3. Agravo interno não provido.